Tribunal: STF
Processo: HC 245923
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-06
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Inquérito 1697/DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO), que (a) recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal contra ora paciente, acusado da prática do crime de lavagem de dinheiro, por seis vezes (art. 1º da Lei 9.613/1998); e (b) manteve as medidas cautelares de afastamento do exercício das funções públicas de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, pelo prazo de um ano, de proibição de acesso às dependências do Tribunal, de vedação de contato com servidores, membros e funcionários terceirizados do Tribunal e de monitoramento eletrônico, vedando-se, ainda, o processamento de eventual pedido de aposentadoria, enquanto durar a tramitação da ação. 



    O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DERIVAÇÃO DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. CONSELHEIRO DO TCE/MS E ASSESSORA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES AFASTADAS. DENÚNCIA QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME ANTECEDENTE. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES AO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES IMPOSTAS. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Trata-se de denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal derivada das investigações que deram origem à Operação Lama Asfáltica, em trâmite nesta Corte a partir dos Inquéritos 1192 e 1432, na qual se apura a prática do crime de lavagem de dinheiro decorrente de supostas fraudes em licitações, com a participação, em tese, de Conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul.



    2. Preliminares.



    2.1. CONEXÃO E PREVENÇÃO. Não obstante a evidente origem comum desta com a Operação Lama Asfáltica, não há identidade das partes e objetos.



    2.2. A competência para processo e julgamento das ações originárias é da Corte Especial deste Tribunal, que não se confunde com a competência para análise de outros assuntos em matéria criminal em geral, que é das Turmas Quinta e Sexta, que fazem parte da Terceira Seção (arts. 9º, § 3º, e 11 do RISTJ).



    2.3. A origem comum dos fatos narrados nesta Ação Penal com outros igualmente oriundos da mesma Operação policial não gera necessariamente a pretendida conexão.



    2.4. A competência recursal das Turmas do Superior Tribunal de Justiça não gera prevenção nas ações penais originárias que tramitam na Corte Especial, da mesma forma que na hipótese de haver partes e objetos diversos.



    2.5. INÉPCIA DA DENÚNCIA. A participação de cada um dos denunciados na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na denúncia, tendo a acusação demonstrado minimamente a ligação entre os crimes antecedentes e o de lavagem de dinheiro, não se podendo cogitar de descrição insuficiente.



    2.6. A peça acusatória estabelece, de modo objetivo e direto, a relação causal mínima entre os denunciados, os fatos narrados e o crime imputado, através da descrição sequencial dos eventos, das conversas entres os denunciados, da preocupação com o sigilo, da busca por terceiro confiável que viabilizasse a compra sem exposição ou utilização da conta pessoal do comprador, entre outros, o que respeita, nesta fase, os requisitos para início da persecução penal.



    2.7. Havendo a descrição da conduta criminosa, a imputação de fatos determinados e considerando que, da exposição circunstancial resulta logicamente a conclusão, não há falar-se em inépcia da inicial.



    2.8. Para processo e julgamento dos crimes de lavagem de capitais não se exige a condenação prévia do agente na prática do crime antecedente, nem que seja o autor da lavagem também autor daquele, sequer se exige prova cabal de sua prática. Exige-se a presença de indícios suficientes de sua existência, o que ficou minimamente caracterizado na peça acusatória, ante a descrição dos fatos posta pelo Ministério Público, que narrou todo liame envolvendo as decisões do Conselheiro denunciado e a corrupção apontada pelo parquet, além da ativa participação de sua assessora.



    3. Nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal, "as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final".



    4. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. Da análise da inicial acusatória verifica-se que estão presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos denunciados, impondo-se o recebimento da denúncia.



    5. Denúncia e seu aditamento recebidos, nos termos em que apresentados, mantendo-se todas as cautelares impostas, em especial o afastamento dos cargos pelo prazo de um ano, e vedando-se o processamento de eventual pedido de aposentadoria, enquanto durar a tramitação desta ação. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o ato coator causa evidente constrangimento ilegal ao Paciente porque ausente a fundamentação idônea acerca da necessidade atual do monitoramento eletrônico. Destaca que: 



    (a) se o Paciente não possuía qualquer restrição de se ausentar do país, a perda do sinal de monitoramento eletrônico – previamente comunicada à D. Autoridade Coatora – configuraria descumprimento de qual medida cautelar? Nenhuma, razão por que é absolutamente inidônea a fundamentação do ato coator quanto à necessidade atual do monitoramento eletrônico do Paciente; 



    (b) O Paciente, desde a decretação, vem cumprindo todas as medidas cautelares a ele impostas, o que pode ser comprovado pelo próprio monitoramento eletrônico. E a desnecessidade e a desproporcionalidade do monitoramento eletrônico também se mostram evidentes porque existem outros meios tão eficazes e menos gravosos, como a própria fiscalização pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, que já foi informada por ofício da vedação de acesso do Paciente às dependências do Tribunal; e 



    (c) Ademais, há excesso de prazo na manutenção do monitoramento eletrônico, que já perdura por um ano e nove meses, por mais um ano.



    Requer, ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a medida cautelar imposta. 



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. Habeas Corpus preventivo ou repressivo, comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual.



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva pelas medidas cautelares de suspensão do exercício de função pública, proibição de acesso às dependências do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, vedação de comunicação com as pessoas indicadas na decisão e monitoração eletrônica, previstas no art. 319, II, III, VI e IX do Código de Processo Penal. 



    Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016).



    No que concerne ao mérito da impetração, cabe destacar os seguintes trechos do acórdão impugnado: 



    [...]



    Segundo a denúncia, "em apartada síntese, no bojo do INQ 1192 se apura a participação dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, WALDIR NEVES BARBOSA, OSMAR DOMINGUES JORONYMO e RONALDO CHADID, na organização criminosa liderada por JOÃO AMORIM, sócio de fato da empresa CG SOLURB. É que, segundo apurado na "Operação Lama Asfáltica", JOÃO AMORIM e outros, por intermédio da empresa CG SOLURB, possuem envolvimento em diversos atos de fraudes em procedimentos licitatórios, obras realizadas com superfaturamento e consequente desvios de recursos públicos ... Em desdobramento das investigações, outrossim, passou-se a apurar irregularidades praticadas no âmbito do TCE/MS, que contou com o concurso dos Conselheiros investigados, relativamente à execução de contrato entre o Tribunal e a empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA". 



    [...]



    Ressalte-se que a presente denúncia restringe-se a "imputar a RONALDO CHADID e THAIS XAVIER a prática de atos que restaram comprovados ao longo da investigação, sem prejuízo da continuidade das análises e do aprofundamento da apuração, nos autos do INQ 1432". 



    Em seguida, a denúncia afirma que, "pelo que consta dos autos, em 14/04/2021 o denunciado RONALDO CHADID (Conselheiro do TCE/MS), com o necessário apoio da denunciada THAIS XAVIER e de LUCIENE ROLON, ocultou e dissimulou a origem, disposição e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente de infrações penais praticadas pelo primeiro". Ademais, "no mesmo contexto, RONALDO CHADID, com o necessário apoio de THAIS XAVIER, em período incerto, mas que se estendeu até 17/05/2021, ocultou a origem, disposição e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente de infrações penais praticadas por ele". 



    No que se refere à necessidade de instrução da denúncia com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, a acusação assevera que "os crimes de lavagem de ativos imputados nesta denúncia possuem como crimes antecedentes a prática de atos de corrupção por parte do Conselheiro RONALDO CHADID, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, notadamente a partir da "venda" de decisões de interesse do Consórcio CG SOLURB". 



    [...]



    neste exame não aprofundado da matéria, entendo que a denúncia é apta e existe justa causa para se considerar RONALDO CHADID e THAIS XAVIER FERREIRA DA COSTA como autores dos delitos narrados na inicial. 



    AFASTAMENTO DO CARGO 



    Ficou assim consignado na decisão de 7/12/2022, no bojo da CauInomCrim 81 (fl. 875): 



    Os crimes em apuração estão ligados ao exercício funcional, tendo sido, em tese, praticados no desempenho dos cargos públicos e com abuso deles, causando mácula na reputação, credibilidade e imagem do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. 



    Diante desse cenário, mostra-se premente a necessidade de que os investigados sejam afastados do exercício dos cargos que atualmente ocupam e que se abstenham de tomar parte em qualquer tipo de decisão ou ato administrativo no âmbito do Tribunal de Contas. 



    A medida, embora extrema, se impõe, pois há justo receio de que, no exercício de suas funções públicas, referidos Conselheiros e servidores possam vir a praticar outros crimes. Não se pode afastar, ainda, a hipótese de que, permanecendo nos cargos, os investigados possam interferir nas apurações, mediante a destruição/ocultação de provas, influenciando ou intimidando possíveis testemunhas com conhecimento dos fatos ora apurados. 



    Ademais, os fatos até então constatados são de extrema gravidade, visto que colocam em xeque a atividade fiscalizatória da Corte de Contas e a credibilidade de suas decisões. Nesse sentido, o afastamento é necessário para o restabelecimento da integridade, probidade e seriedade do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Reputo, portanto, que as medidas de afastamento do cargo, proibição de acesso às dependências do Tribunal e a vedação de contato com servidores, membros e funcionários terceirizados do Tribunal, cumuladas com o monitoramento eletrônico para viabilizar a fiscalização, mostram-se proporcionais e adequadas, haja vista a gravidade e a natureza dos delitos em apuração. 



    As medidas encontram amparo na jurisprudência desta Superior Tribunal de Justiça. A propósito, colaciono os seguintes precedentes: ... 



    DECRETO, com fulcro no art. 319, II, III e IV do Código de Processo Penal,o afastamento do exercício das funções públicas dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul ... RONALDO CHADID, bem como dos servidores ... THAIS XAVIER FERREIRA DA COSTA... 



    Destaque-se que esta Corte decidiu, em 7/6/2023, pela prorrogação até a apreciação do recebimento da denúncia. 



    [...]



    A situação fática em nada se alterou no sentido de se encerrarem as cautelares impostas. Ao contrário, com o recebimento da denúncia, robustecidas ficam as razões que levaram à imposição das cautelares, mormente o afastamento do cargo pelo prazo de um ano, conforme requerido pela acusação. 



    [...]



    Mantenho o afastamento do cargo, pois a situação fática não se alterou. Mantenho o afastamento por 1 ano além de proibir eventual aposentadoria enquanto durar a tramitação da ação penal. O acusado Ronaldo Chadid pleiteia ainda a revogação das demais medidas cautelares. 



    Mantenho no presente momento o monitoramento eletrônico do acusado Ronaldo Chadid, já que diferentemente da acusada Thais Xavier, descumpriu as regras ao se ausentar do país e ficar sem sinal no equipamento. Tal fato, além de ensejar a retenção do seu passaporte, indica que é necessário e adequado manter o monitoramento, conforme art. 282 do CPP. 



    Ademais, a matéria é objeto de discussão nos autos da CauInomCrim nº 81/DF e também na PET 16543/DF e PET 16547/DF, de modo que para assegurar maior celeridade processual, a discussão mais aprofundada ocorrerá nos referidos incidentes processuais. 



    Assim, ficam mantidas as medidas cautelares impostas, nos termos fixados na CauInomCrim nº 81/DF e outros incidentes correlatos, aos acusados Ronaldo Chadid e Thais Xavier. 



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a suspensão do exercício de função pública quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; proibição de manter contato com pessoa determinada, por circunstâncias relacionadas ao fato; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; e monitoração eletrônica.



    Na espécie, as razões apresentadas pela Corte Especial do STJ revelam que a decisão que prorrogou o monitoramento eletrônico (assim como as demais medidas – aqui não impugnadas) está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da cautelar. 



    Em primeiro lugar, não se pode ignorar que o paciente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, de quem se espera uma conduta compatível com as funções por ele exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelo cometimento de seis delitos de lavagem de capitais. 



    De acordo com os autos, os fatos que embasaram a denúncia estão lastreados em fundados indícios de que as movimentações financeiras indicadas pela acusação tenham sido praticadas de forma autônoma em relação ao crime antecedente e utilizadas como forma de ocultação da alegada origem criminosa dos valores, mediante distanciamento do dinheiro de sua alegada origem delitiva. 



    A manutenção das medidas cautelares, portanto, não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia. 



    Especificadamente em relação à continuidade do monitoramento eletrônico, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos elementos constantes dos autos principais, realçou ainda: o acusado Ronaldo Chadid [...] descumpriu as regras ao se ausentar do país e ficar sem sinal no equipamento. Tal fato, além de ensejar a retenção do seu passaporte, indica que é necessário e adequado manter o monitoramento, conforme art. 282 do CPP.



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a refutar a base fática descrita pelo STJ, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Além disso, o acórdão impugnado deixou claro que a matéria é objeto de discussão nos autos da CauInomCrim nº 81/DF e também na PET 16543/DF e PET 16547/DF, de modo que para assegurar maior celeridade processual, a discussão mais aprofundada ocorrerá nos referidos incidentes processuais. Enfim, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Quanto às alegações relacionadas ao excesso de prazo, é da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    E, no particular, o período de trâmite retratado nestes autos, pelo que se observa, não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar a revogação das cautelares diversas da prisão, sobretudo porque a denúncia ofertada em desfavor do paciente foi recebida em 7 de agosto de 2024, oportunidade na qual a Corte Especial do STJ, ao manter as medidas cautelares impostas ao paciente, diante da gravidade dos fatos, fixou o prazo de 1 (um) ano. 



    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente